Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-35.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. ORÇAMENTO PRÉVIO NÃO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO PELO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória, reconhecendo serem devidos apenas os serviços autorizados pela consumidora e já quitados (troca de pneus, balanceamento e troca de tirantes). A empresa recorrente pleiteia reforma integral da sentença, alegando que houve autorização para todos os serviços e apresentação de orçamento prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve autorização expressa da consumidora para execução dos serviços além da troca de pneus e se foi apresentado orçamento prévio conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor/autor não comprovou autorização expressa da consumidora para os serviços adicionais, apresentando apenas nota fiscal, sem orçamento prévio ou ordem assinada.
4. Testemunhas confirmaram a realização dos serviços, mas não presenciaram autorização da consumidora.
5. O CDC veda execução de serviços sem orçamento prévio e autorização do consumidor (arts. 39, VI e 40). Não há prova de orçamento discriminado nos autos.
6. Circunstâncias fáticas, como valor do serviço superior a 70% do valor do veículo, tornam inverossímil a alegação de autorização. Assim, mantém-se a improcedência do pedido monitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A execução de serviços sem orçamento prévio e autorização expressa do consumidor viola o CDC e impede o reconhecimento da exigibilidade do crédito em ação monitória. 2. Incumbe ao fornecedor, especialmente sob inversão do ônus da prova, demonstrar a autorização para todos os serviços contratados.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, VI; 40; CPC, art. 357, §1o; CPC, art. 85, §11o.